Tribunal: TJPA
Processo: 0805343-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805343-74.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WALDECI ESDRAS FIGUEIREDO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (art. 215-A, do CP) – RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DE PRVENTIVA – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Segundo a jurisprudência do c. STJ: “... o reconhecimento da ausência de estado flagrancial, como ocorreu na hipótese em apreço, não impede a análise dos elementos validamente colhidos pela Autoridade Policial e a posterior decretação da prisão preventiva, inclusive porque houve pedido expresso do Ministério Público pela prisão do Agravante.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)”

2.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Pedro Paulo dos Santos Rabelo, em favor do nacional WALDECI ESDRAS FIGUEIREDO SANTOS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 215-A, do Código Penal, autos do Processo Crime de nº 0802168-57.2023.8.14.0005.

Alega ilegalidade na prisão preventiva do paciente, que foi decretada após o reconhecimento da ilegalidade e relaxamento da prisão em flagrante, por ofensa ao disposto no art. 302, do Código de Processo Penal.

Sustenta não ter havido representação pela prisão cautelar, requerendo a cassação do decreto preventivo através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, constando manifestação de sustentação oral no momento do julgamento.

Na Id 13471374, em plantão judicial, houve o indeferimento da medida liminar, com informações prestadas na Id 13626708, tendo na Id 13847754 manifestação do Ministério Público pelo ‘
IMPROVIMENTO
’ da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WALDECI ESDRAS FIGUEIREDO SANTOS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 215-A, do Código Penal, sob o argumento de ilegalidade na prisão preventiva, que foi decretada após o reconhecimento da ilegalidade e do relaxamento da prisão em flagrante, por ofensa ao disposto no art. 302, do Código de Processo Penal.

Noticiam os autos que o paciente, WALDECI ESDRAS FIGUEIREDO SANTOS, vulgo ‘NENEIA’, teria baixado a calça no local onde reside e, com gestos de masturbação em seu órgão genital, convidou as adolescentes OLINDA JULIANA DE OLIVEIRA SILVA, 17 anos, e STEFAINE MOTA PEREIRA, 16 anos, para beber com ele, fato ocorrido no dia 29/03/2023.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia após o reconhecimento da ilegalidade formal da prisão em estado de flagrante de delito, previsto no art. 302, do CPP, o que levou ao relaxamento, conduta que não afasta do julgador a possibilidade de avaliar a presença de requisitos legais e fundamentais para decretação da custódia preventiva previstos no art. 312, do CPP.

Ao se manifestar quanto a custódia cautelar, o juízo
a quo
assim a fundamentou, Id 13466763:

“Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de importunação sexual, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante do termo de declaração do condutor (Id Num. 90000300 - Págs. 4-5), termos de declaração de testemunhas (Id Num. 90000300-Pág. 6-9), escutas especializadas das ofendidas (Id Num. 90000300 - Págs. 10-13) e boletim de ocorrência (Id Num. 90000301 - Pág. 7), cujos indícios de autoria recaem sobre o representado e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delicti
.

O
periculum libertatis,
de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o
modus operandi
revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente, que supostamente praticou o crime de importunação sexual contra adolescentes e, de acordo com os depoimentos constantes no APF, não é a primeira vez que o fez, pois narraram as testemunhas e vítimas que o flagranteado a muito tempo tenta entrar na residência delas, já tentou deitar-se com uma das adolescentes, anda pelado na vila onde residem, tendo em vista serem vizinhos, além de ofendê-las e tê-las ameaçado caso chamassem a polícia.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis: ...” <sic>

Data venia
, a prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade no fato da decretação ocorrer após o reconhecimento da ilegalidade na prisão em flagrante, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ, como segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que o reconhecimento da ausência de estado flagrancial, como ocorreu na hipótese em apreço, não impede a análise dos elementos validamente colhidos pela Autoridade Policial e a posterior decretação da prisão preventiva, inclusive porque houve pedido expresso do Ministério Público pela prisão do Agravante.

4. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes na residência do Agravante, bem como no risco efetivo de reiteração delitiva, pois ele havia sido preso no dia anterior na posse de drogas. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso. Precedente.

6. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

7. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)”

Por necessário, sob o argumento de que a prisão cautelar ocorreu de ofício, destaco que houve representação pela prisão preventiva do paciente, tanto pela autoridade policial como pelo Ministério Público, conforme faz constar o juízo na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Concernente a desproporcionalidade na prisão preventiva em razão de futura condenação, “Não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. (AgRg no HC n. 786.286/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 11/05/2023